Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-29.2021.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002883-29.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUSA LOPES DOS SANTOS - CPF: 009.720.721-79 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NEUSA LOPES DOS SANTOS
, visando reformar a sentença de ID 180539772 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002883-29.2021.8.11.0051, movido contra
BANCO BMG S. A.,
julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 180539773 a apelante alega que o contrato objeto da lide não foi apresentado pela instituição financeira, mas contrato diverso, de outra negociação. Aduz que não realizou saques complementares e que estes não restaram comprovados. Defende que deve ser restituído na forma dobrada pelos valores cobrados indevidamente. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Argui que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 180539776.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

"No mérito, o pedido é improcedente.

E o primeiro argumento que dá suporte a tal assertiva é o fato de o Requerido bem atendeu seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as Partes.

Realmente, já na contestação o Requerido comprovou o negócio jurídico celebrado entre as Partes apresentando cópia dos contratos celebrados, em que se verifica a regularidade dos dados pessoais da Requerente.

Além disso, constatam-se, nos citados contratos, a aposição de assinatura pela Requerente, a qual, inclusive, é em tudo semelhante à aposta nos documentos pessoais da Requerente.

No mais, consta ainda da inicial cópia do extrato da conta corrente da Requerente, em que se observa que o Requerido realizou a transferência do valor contratado.

Assim, não se verifica nenhuma irregularidade ou invalidade que pudesse dar azo a qualquer espécie de indenização. Pelo contrário, além de comprovar a legalidade do negócio, o Requerido ainda apresentou os documentos correspondentes e a comprovação da transferência do empréstimo contratado.

Dessa forma, o reconhecimento da existência da dívida – circunstância essa a autorizar o desconto do débito diretamente do benefício previdenciário da Requerente por meio de crédito consignado.

Importante ressaltar, inclusive, que não se vislumbrou qualquer indicação de fraude, simulação, ou qualquer outro meio de dissimulação que induzisse o Requerente ao erro.

Quanto a isso, destaca-se que o contrato firmado e assinado pela Requerente já traz em sua denominação, em destaque, que se trata de adesão a cartão de crédito consignado, e não apenas de empréstimo consignado.

Tais informações ainda estão distribuídas de forma clara e sem qualquer subterfúgio que levasse a crer se tratar de simulação ou de qualquer outra forma de esconder da Requerente o que ela de fato estava contratando.

De fato, na cláusula VIII (Autorização Para Desconto), a Requerente declara estar ciente de que o produto ofertado pelo Requerido era cartão de crédito e não empréstimo consignado:

“8.1. Através do predente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonta pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.”

Aliás, conforme documentos juntados pelo Requerido, o contrato é acompanhado de cédula de crédito bancário (“CCB”) saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A. Nesse termo, a sua cláusula III não deixa dúvidas quanto a natureza da negociação a fonte dos recursos:

"III - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão celebrado 08/10/2015, com o Nº ADE 38504429."

Já no item IV da CCB, é indicado claramente à Requerente que o pagamento do empréstimo consignado será realizado por meio de parcela do cartão de crédito consignado.

Quanto a isso, tem-se autorização, na Lei 10.820/2003, sem seu art. 6º autoriza a contratação, pelo beneficiário da previdência, a contratação de empréstimo consignado e também cartão de crédito, bem como o desconto de tais empréstimos diretamente do benefício previdenciário:

(...)

Já o art. 6º, § 5º, também da lei 10.820/2003, especifica o limite de cinco por cento do valor do benefício poderá ser utilizado para amortização de despesas com cartão de crédito consignado:

(...)

As Mesmas autorizações são encontradas na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 que, em seu art. 3º, § 1º, II, além de permitir a contratação de cartão de crédito consignado, já estipula o limite de 5% do valor do benefício como limite para pagamento mensal de cartão de crédito consignado:

(...)

Portanto, constata-se a existência de autorização legal para que o Requerido pudesse oferecer, à Requerente, empréstimos consignados na forma de cartão de crédito, com amortização de até 5% do valor do benefício.

Portanto, não há qualquer irregularidade no negócio firmado entre as partes, vez que a jurisprudência já tem assentado entendimento no sentido de se considerar como válida a negociação em que a parte contratante dá inequívoca ciência de seus termos e real natureza:

(...)

Além disso, consta dos autos que a Autora fez uso do cartão de crédito consigando para realização de saques em pelo menos duas oportunidades após a primeira contratação, como também que, mediante atendimento com a Requerida, chegou até a solicitar a segunda via do cartão.

Portanto, é evidente que a Requerente era sabedora da modalidade de crédito que estava contratando, não havendo qualquer evidência de que teria sido enganada.

No mais, constata-se que a robustez das provas documentais, conjugadas aos fatos, impossibilitam o reconhecimento da suposta fraude ou induzimento a erro, conforme faz crer o Autor em suas alegações.

Quanto a isso, importante delimitar que o erro é, de fato, um defeito do negócio jurídico que, juntamente com o dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores pode resultar na anulação do negócio, conforme apontado pelo art. 171, II, do Código Civil:

(...)

Considerando que a cédula emitida pelo Requerente já trazia em seu próprio título a menção de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado e que, em suas cláusulas descrevia a forma de pagamento, a emissão do referido cartão, e as modalidades de saque, não se tem por atribuir dolo à conduta do Requerido, restando classificar a situação como erro por parte do Autor.

(...)

No presente caso, da leitura dos autos, verifica-se que o objetivo principal, ou seja, a manifestação essencial de vontade da Requerente era de obter, junto ao Requerido, uma concessão de crédito consignado, sendo a forma de pagamento ou renovação desse crédito mero acessório, cujas particularidades não resultariam na desistência do negócio.

Com isso, não se pode dizer que a Requerente, mesmo que na remota hipótese de não ter lido o que assinou, não sabendo mesmo que estava contratando cartão de crédito assim não o faria se tivesse uma noção exata da realidade.

Ora, já na inicial há confirmação da própria Requerente de que teria mesmo contratado o crédito consignado e recebido a quantia do Requerido, divergindo apenas na questão da forma de seu pagamento.

Nesse ponto, importante ressaltar que o negócio jurídico já existe a quase quatro anos e que, até então, a forma de pagamento não teria sido razão de inquietação pela Requerente, que se deu, de forma que se custa acreditar que se trata de mera coincidência, ao mesmo tempo em que centenas de ações anulatórias, da mesma natureza, passaram a contemporaneamente serem ajuizadas sempre pelo mesmo advogado.

Portanto, não se demonstrando, de forma suficiente, que a contratação de cartão de crédito consignado seja mesmo erro essencial, e não acidental, não pode tal fato resultar em anulação do negócio.”

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023